Tribunal: TJSP
Processo: 2209393-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM ONERADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PENHORA DE DIREITOS, NÃO DO IMÓVEL – CANCELAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO AVERBADO NA MATRÍCULA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.